Tribunal: TJSP
Processo: 3006297-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fornecimento de informes oficiais para realização/conferência de apostilamento e posterior elaboração de cálculos – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.